Tribunal: TJES
Processo: 5002509-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo; Tutela de Urgência; Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação; Perdas e Danos; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002509-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANETE RODRIGUES NASCIMENTO FRANCO
AGRAVADO: JAKSON RODRIGUES NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002509-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JANETE RODRIGUES NASCIMENTO FRANCO

AGRAVADO: JAKSON RODRIGUES NASCIMENTO
e
MAUR
Í
LIO STUMBO DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARQUIMEDES TORRES DE MELO REVOREDO – ES21207

Advogados do(a) AGRAVADO: GERSON QUEIROZ ALVES - ES19744, MARCUS VINICIUS

DA SILVA - ES18595-A

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JANETE RODRIGUES NASCIMENTO FRANCO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇ
Ã
O DE POSSE
, ajuizada por
JAKSON RODRIGUES NASCIMENTO
, determinou a suspensão do feito até que seja efetivado pronunciamento judicial nos autos da respectiva Ação de Declaração de Ausência do autor.

Aduz a agravante, em síntese, que:
1.
Não há prejudicialidade entre as demandas, sendo certo que o caso não possui o condão de ensejar a suspensão da ação originária;
2.
Referida suspensão não pode ser imposta sem limitação no tempo;
3.
Que a ordem de suspensão não se projetou com a fundamentação que se requer;
4.
O juízo não deliberou sobre o pedido prévio de reintegração de posse formulado pelo outro demandado, MAURILIO STUMBO DA COSTA, e,
5.
Que a manutenção da decisão possui o condão de direcionar dano irreparável.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de indeferir o efeito ativo almejado.

Contra-argumentos apresentados, pela inadmissibilidade no recurso, e, alternativamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – DA INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE ELENCADA NO ROL CONTIDO NO ART. 2015 DO CPC:

Aduz o agravado
JAKSON RODRIGUES NASCIMENTO
que o recurso não deve ser conhecido eis que a hipótese tratada nos autos não está elencada no rol do art. 2015 do CPC, a ensejar o manejo do agravo de instrumento.

Sem delongas rejeito a preliminar suscitada haja vista que, como sabemos, ao concluir o julgamento do
Recurso Especial 1.704.520
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que o rol previsto no
artigo 1.015
do Código de Processo Civil (CPC) possui taxatividade mitigada, a ensejar a interposição do recurso de agravo de instrumento nas hipóteses em que a controvérsia deva ser conhecida antes da sentença, à luz da urgência do caso concreto, e é este o panorama vislumbrado nestes autos.

Deveras, a suspensão do processo sem limitação no tempo possui o condão de acarretar prejuízo que impede, inclusive, que a prestação jurisdicional se consolide à lua da duração razoável do processo, de forma a viabilizar que a questão seja conhecida em sede de agravo de instrumento.

Desta forma,
REJEITO A PRELIMINAR E É COMO ME MANIFESTO.

VOTO – MÉRITO
:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JANETE RODRIGUES NASCIMENTO FRANCO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇ
Ã
O DE POSSE
, ajuizada por
JAKSON RODRIGUES NASCIMENTO
, determinou a suspensão do feito até que seja efetivado pronunciamento judicial nos autos da respectiva Ação de Declaração de Ausência do autor, que tramita em outro juízo.

Também como dito, aduz a agravante, em síntese, que:
1.
Não há prejudicialidade entre as demandas, sendo certo que o caso não possui o condão de ensejar a suspensão da ação originária;
2.
Referida suspensão não pode ser imposta sem limitação no tempo;
3.
Que a ordem de suspensão não se projetou com a fundamentação que se requer;
4.
O juízo não deliberou sobre o pedido prévio de reintegração de posse formulado pelo outro demandado, MAURILIO STUMBO DA COSTA, e,
5.
Que a manutenção da decisão possui o condão de direcionar dano irreparável.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e entendo que a reforma da decisão impugnada e medida que se impõe, haja vista que mesmo sob a ótica do juízo acerca da existência de prejudicialidade externa entre demandas,
a suspensão do processo não deve
ria
ser
implementada sem
a devida
limitação no tempo,
à luz dos claros termos preconizados no art. 313, parágrafo 4º, do CPC, que destaca que
“
O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1
(
um) ano nas hipóteses do inciso V
(...)”
.

É importante consignar que:
1.
Desde o pronunciamento judicia objurgado, até a data de elaboração deste voto constata-se que já fora ultrapassado o prazo máximo de suspensão de 01 ano;
2.
Nos autos da ação de ausência já existe pronunciamento judicial destacando o possível aparecimento daquele que fora considerado ausente (autor da ação originária)
;
3.
Há pedido incidental nos autos originários, sustentado na urgência (reintegração de posse), a ser deslindado.

ANTE O EXPOSTO, DESPICIENDAS OUTRAS CONSIDERAÇÕES, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA ORIGINÁRIA, SALVO SE O JUÍZO VISLUMBRAR NOVA CAUSA DE SUSPENSÃO DA AÇÃO.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE, BEM COMO NO MÉRITO, PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE: REJEITADA
–
MÉRITO:
SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM LIMITAÇÃO NO TEMPO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade, haja vista que o rol previsto no art. 1015 do CPC possui taxatividade mitigada, a ensejar a interposição do recurso de agravo de instrumento nas hipóteses emque a controvérsia deva ser conhecida antes da sentença, à luz da urgência do caso concreto, e é este o panorama vislumbrado nestes autos.

2.
A
reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, haja vista que mesmo sob a ótica do juízo acerca da existência de prejudicialidade externa entre demandas, a suspensão do processo não deveria ser implementada sem a devida limitação no tempo, à luz dos claros termos preconizados no art. 313, parágrafo 4º, do CPC, que destaca que
“
O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1
(
um) ano nas hipóteses do inciso V
(...)”
.

3
.
É importante consignar que:
a
.
Desde o pronunciamento judicial objurgado, até a data de elaboração do voto norteador do julgamento, já fora ultrapassado o prazo máximo de suspensão de 01 ano;

b
.
Nos autos da ação de ausência já existe pronunciamento judicial destacando o possível aparecimento daquele que fora considerado ausente (autor da ação originária)
;

c
.
Há pedido incidental nos autos originários, sustentado na urgência (reintegração de posse), a ser deslindado.

4
.
Recurso conhecido e provido.

Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por rejeitar a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, por conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.